Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001427-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), ALICE FERNANDA DA SILVA - CPF: 004.305.351-39 (AGRAVADO), J. V. D. S. M. - CPF: 083.268.161-08 (AGRAVADO), WILLIAN DA SILVA MACHADO - CPF: 008.136.901-88 (AGRAVADO), ALIF FERNANDO DA SILVA BOTELHO - CPF: 051.773.511-30 (AGRAVADO), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCARGA ELÉTRICA – MORTE – TUTELA DE URGÊNCIA PARA FIXAÇÃO PENSÃO À VIÚVA E FILHOS – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUIZ SINGULAR – LIMINAR RECURSAL CONCEDIDA - PENSÃO MENSAL FIXADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – TESE QUE NÃO PROSPERA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 37, § 6.o da Constituição Federal,
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sem olvidar a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda, a
prova documental acostada aos autos demonstra, neste juízo de cognição sumária, que a conduta praticada pela Agravante, no momento em que foi fazer reparos na energia elétrica da área rural onde se

localizava o sitio da vítima
,
ocasionou a morte do sitiante em virtude da descarga elétrica.

Mantida a decisão que deferiu a pensão à família do falecido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1001427-37.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em virtude da decisão que deferiu a liminar recursal pleiteada por Alice Fernanda da Silva, J.V.D.S.M., Willian da Silva Machado e Alif Fernando da Silva Botelho no Agravo de Instrumento apresentado.

Alega que inobstante a responsabilidade da Concessionária de Serviço Público seja objetiva e a causa determinante da morte da vítima foi por asfixia mecânica em decorrência de eletroplessão (ação de eletricidade artificial), tais circunstâncias, por si só, não bastam para a convicção da plausibilidade do direito invocado pela família do
de cujus
, sendo indispensável a demonstração do nexo de causalidade.

Acentua o risco de irreversibilidade da medida liminar pois não há nada que resguarde a restituição do valor pela família Agravada, em caso de revogação da tutela ou improcedência da ação.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão unipessoal combatida.

Contrarrazões sob o ID. 40977978.

Eis o relatório.

Cuiabá, 26

de maio de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020